Tribunal: TCU
Processo: 002.773/2015-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em decorrência da impugnação total das despesas realizadas com recursos repassados ao Instituto Mineiro de Desenvolvimento, atualmente denominado Instituto Mundial de Desenvolvimento e da Cidadania, por força do Convênio 1535/2008 (Siconv 702558), que teve por objeto a implementação do projeto intitulado Evento Promocional do Estado de Pernambuco em Belo Horizonte.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Turismo, em decorrência da impugnação total das despesas realizadas com recursos repassados ao Instituto Mineiro de Desenvolvimento, atualmente denominado Instituto Mundial de Desenvolvimento e da Cidadania, por força do Convênio 1535/2008 (Siconv 702558), que teve por objeto a implementação do projeto intitulado "Evento Promocional do Estado de Pernambuco em Belo Horizonte", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa de Deivson Oliveira Vital e do Instituto Mundial de Desenvolvimento e Cidadania; 9.2. julgar irregulares as contas de Deivson Oliveira Vital e do Instituto Mundial de Desenvolvimento e Cidadania, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, "c", e 19, caput, da Lei 8.443/1992, e condená-los, em regime de solidariedade, ao pagamento do débito de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir de 06/10/2010 até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida à notificação; 9.4. encaminhar cópia deste acórdão ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, para adoção das medidas que entender cabíveis.